Tribunal: STJ
Processo: 1001948-77.2023.8.26.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961410 - SP (2025/0209453-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: P R A E O
ADVOGADO
: LUÍS GUSTAVO GARCIA - SP457989
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : PAULA NELLY DIONIGI - SP065165
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE
INFRAÇÃO
AMBIENTAL.
PEDIDO
FUNDAMENTADO
NA
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES ADMINISTRATIVA
E EXECUTÓRIA. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO.
AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem
como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a
ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas
razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados,
caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
III - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52568166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 71c9e171-2922-4bff-940d-0cf63743d8b3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52568166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 71c9e171-2922-4bff-940d-0cf63743d8b3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961410 - SP (2025/0209453-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: P R A E O
ADVOGADO
: LUÍS GUSTAVO GARCIA - SP457989
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : PAULA NELLY DIONIGI - SP065165
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE
INFRAÇÃO
AMBIENTAL.
PEDIDO
FUNDAMENTADO
NA
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES ADMINISTRATIVA
E EXECUTÓRIA. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO.
AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem
como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a
ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas
razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados,
caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
III - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA51610611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:15
Código de Controle do Documento: 4551d3aa-25c6-423b-b328-c15b98d53e3d

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:
1:- Ação anulatória - Auto de infração ambiental (AIA) - Pedido fundamentado na
alegação de prescrição das pretensões administrativa e executória. 2:- Prescrição do processo
administrativo interposto contra o AIA não configurada -
do Dec. Est. 64.456/2019
Art. 40,
imediatamente revogado pelo Dec. Est. 64.563/2019 - Inaplicabilidade da
-
Lei no 9.873/99
Questão consolidada no STJ (R Esp. 1.115.078/RS, apreciado nos termos do
-C, do
art. 543
- Prescrição da pretensão executória tampouco verificada - Ausência de transcurso
CPC/1973)
do prazo quinquenal - Termo inicial que se dá com o encerramento do processo administrativo
respectivo - Incidência do
o, do Decreto 20.910/1932 - Aplicação da Súm. 467, do STJ. 3:
art. 1
- Demanda improcedente - Recurso provido.

A controvérsia cinge-se à alegada prescrição administrativa e executória de
multa ambiental decorrente de Auto de Infração Ambiental (AIA) lavrado em 13/7/2016
(fls. 400). A Câmara julgadora assentou que a Lei n. 9.873/1999, cujo art. 1o, § 1o prevê
prescrição intercorrente, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por
estados e municípios, por ter âmbito espacial restrito ao plano federal, entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
sob a sistemática dos
REsp n. 1.115.078/RS,
recursos repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973 (fls. 401).
Registrou, ainda, que esse entendimento não se limita a procedimentos ambientais,
conforme precedentes (AgInt no
Segunda Turma; AgRg no
REsp n. 1.608.710/PR,
Primeira Turma) (fls. 401).
AREsp n. 750.574/PR,
O recorrente sustentou a incidência de prescrição intercorrente trienal no
processo administrativo do AIA n. 337.577/2016, com fundamento no Decreto Federal
n. 6.514/2008 (art. 21, § 2o) e na aplicação subsidiária desse diploma aos Decretos
estaduais n. 60.342/2014 e 64.456/2019 (fls. 1.016-1.019, 1.024-1.026). Alegou que o
processo administrativo permaneceu paralisado por mais de três anos, apontando marcos
temporais: infração em
lavratura do auto em
primeira manifestação
13/7/2016;
19/8/2016;
Documento eletrônico VDA51610611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:15
Código de Controle do Documento: 4551d3aa-25c6-423b-b328-c15b98d53e3d

da relatoria em
sem conteúdo decisório; primeira decisão de mérito em
6/9/2019
22/1/2020;
segunda decisão em
anulando a primeira; e julgamento condenatório apenas em
28/10/2021
(fls. 1.020-1.030). Defendeu que se deve aplicar a lei processual vigente à época
11/4/2022
dos atos administrativos, em especial o Decreto estadual n. 60.342/2014, combinado com o
Decreto Federal n. 6.514/2008 (fls. 1.030-1.031).
Requereu, ainda, a anulação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015
aplicada nos embargos, por não se tratar de intuito protelatório (fls. 1.032). Ao final, pediu:
o recebimento, processamento, admissão e remessa do recurso especial ao Superior
Tribunal de Justiça; provimento para anular judicialmente o AIA n. 337.577/2016; reforma
do acórdão recorrido; juntada das leis mencionadas; reversão do acórdão por erro de
direito; prequestionamento dos decretos estadual e federal citados; anulação do título sob
protesto (CDA n. 1386174582) e restituição do valor pago; vista à Procuradoria-Geral de
Justiça; juntada das leis referidas; e condenação em honorários sucumbenciais (fls. 1.032-
1.034).
A Presidência desta Corte não conheceu do recurso especial.
Na petição de agravo interno, a parte agravante se insurge quanto aos pontos que
foram objeto da decisão agravada.
É o relatório.

VOTO

O agravo interno não merece provimento.
Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não
indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve
argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por
violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
Documento eletrônico VDA51610611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:15
Código de Controle do Documento: 4551d3aa-25c6-423b-b328-c15b98d53e3d

dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de
possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência
de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da
Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51610611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:15
Código de Controle do Documento: 4551d3aa-25c6-423b-b328-c15b98d53e3d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.961.410 / SP
Número Registro: 2025/0209453-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10019487720238260058 1386174582
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: P R A E O
ADVOGADO
: LUÍS GUSTAVO GARCIA - SP457989
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : PAULA NELLY DIONIGI - SP065165
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: P R A E O
ADVOGADO
: LUÍS GUSTAVO GARCIA - SP457989
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : PAULA NELLY DIONIGI - SP065165
TERMO
Documento eletrônico VDA52503586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:55:47
Código de Controle do Documento: fa3bb2b7-f108-43fe-82b7-53529e9a4622

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:55:47
Código de Controle do Documento: fa3bb2b7-f108-43fe-82b7-53529e9a4622